Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - A conduta consistente em telefonar reiteradas vezes e enviar diversas mensagens via “whatsapp” e SMS para o aparelho celular da vítima com xingamentos e ameaças, na intenção de intimidá-la, além de procurá-la na casa dela e persegui-la enquanto ela dirigia, causando-lhe tensão e forte abalo psicológico, caracteriza o crime de perseguição.
2 - O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, observado o contraditório e a ampla defesa, corroborado por “prints” das mensagens e cópia do áudio enviados pelo réu à vítima, são provas suficientes do crime de perseguição, sendo desnecessária perícia no aparelho celular da vítima.
3 - O crime de ameaça exige que o agente prometa causar dano determinado e grave. A ameaça do réu – de que enviaria à mãe da vítima fotografias e vídeos íntimos dessa -, apesar de causar constrangimento, não é grave o suficiente para gerar temor e tipificar o crime de ameaça.
4 – Apelação provida em parte.